Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732582-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS MENEZES AGRAVADO: SALOMAO MENDES DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alessandro Martins Menezes contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a realização de diligência no sistema SNIPER (proc. no 0714370-47.2019.8.07.0020, ID no 166870276). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 49903094). 3. Diante da manifestação do agravante sobre a ausência de interesse em recorrer (ID no 49904152) e da desnecessidade de intimação do agravado (item 26 do ID no 49903094), à il. Secretaria para que certifique o trânsito em julgado imediato e adote as providências pertinentes, arquivando-se os autos em definitivo. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO